Tribunal: STJ
Processo: 0800939-67.2015.8.12.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931823 - MS
(2025/0167481-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALFREDO DE SOUZA BRILTES
AGRAVANTE
: ROGER CAMARGO BRITES
AGRAVANTE
: SERGIO BARRETO DE AGUIAR
AGRAVANTE
: HUMBERTO CESAR MOTA MACIEL
AGRAVANTE
: HELIO CAVALLI GONCALVES
AGRAVANTE
: RICARDO CESAR MOTA MACIEL
AGRAVANTE
: MARCIO MARGARIDO
AGRAVANTE
: SERGIO EDUARDO BARRETO DE AGUIAR BRILTES
ADVOGADA
: OTILIA ANDREA MARTINES - MS024055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRANDA
ADVOGADA
: JOSEANE KADOR BALESTRIM - MS016086
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54151159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6cb192a3-2a67-413f-aba8-1bf8fc38cfb4

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6cb192a3-2a67-413f-aba8-1bf8fc38cfb4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931823 - MS (2025
/0167481-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALFREDO DE SOUZA BRILTES
AGRAVANTE
: ROGER CAMARGO BRITES
AGRAVANTE
: SERGIO BARRETO DE AGUIAR
AGRAVANTE
: HUMBERTO CESAR MOTA MACIEL
AGRAVANTE
: HELIO CAVALLI GONCALVES
AGRAVANTE
: RICARDO CESAR MOTA MACIEL
AGRAVANTE
: MARCIO MARGARIDO
AGRAVANTE
: SERGIO EDUARDO BARRETO DE AGUIAR BRILTES
ADVOGADA
: OTILIA ANDREA MARTINES - MS024055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRANDA
ADVOGADA
: JOSEANE KADOR BALESTRIM - MS016086
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA52918828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:33
Código de Controle do Documento: b354d4da-126d-4179-a0ae-0e292f2dda78

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à incidência da Súmula 281/STF.
A parte agravante afirma que não incide os óbices apontados.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial devido à incidência da Súmula 281/STF.
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a decisão
agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no
21, § 1o, do
art. 1.0
CPC/2015,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à
hipótese a
"É inviável o agravo do
do CPC que
Súmula 182/STJ:
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52918828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:33
Código de Controle do Documento: b354d4da-126d-4179-a0ae-0e292f2dda78

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de
) (Grifei).
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca
da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de ordem
pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
26/6/2023,
29/6/2023.

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:33
Código de Controle do Documento: b354d4da-126d-4179-a0ae-0e292f2dda78

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.823 / MS
Número Registro: 2025/0167481-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009396720158120015
0800939672015812001550005
8009396720158120015
800939672015812001550005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFREDO DE SOUZA BRILTES
AGRAVANTE : ROGER CAMARGO BRITES
AGRAVANTE : SERGIO BARRETO DE AGUIAR
AGRAVANTE : HUMBERTO CESAR MOTA MACIEL
AGRAVANTE : HELIO CAVALLI GONCALVES
AGRAVANTE : RICARDO CESAR MOTA MACIEL
AGRAVANTE : MARCIO MARGARIDO
AGRAVANTE : SERGIO EDUARDO BARRETO DE AGUIAR BRILTES
ADVOGADA
: OTILIA ANDREA MARTINES - MS024055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALFREDO DE SOUZA BRILTES
Documento eletrônico VDA54008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:02
Código de Controle do Documento: a3d2b9b4-915e-41e5-aefe-8ddf093a3751

AGRAVANTE : ROGER CAMARGO BRITES
AGRAVANTE : SERGIO BARRETO DE AGUIAR
AGRAVANTE : HUMBERTO CESAR MOTA MACIEL
AGRAVANTE : HELIO CAVALLI GONCALVES
AGRAVANTE : RICARDO CESAR MOTA MACIEL
AGRAVANTE : MARCIO MARGARIDO
AGRAVANTE : SERGIO EDUARDO BARRETO DE AGUIAR BRILTES
ADVOGADA
: OTILIA ANDREA MARTINES - MS024055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRANDA
ADVOGADA
: JOSEANE KADOR BALESTRIM - MS016086
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:02
Código de Controle do Documento: a3d2b9b4-915e-41e5-aefe-8ddf093a3751